Tribunal: TJDFT
Processo: 0727828-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. FRAUDE BANCÁRIA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. CADASTRAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES POR LONGO PERÍODO. PAGAMENTO NO DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO CONFERÊNCIA DAS FATURAS. FORNECIMENTO DE SENHA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA ESPERADA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. VERIFICADA. RECURSOS DA AUTORA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (artigos 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (artigos 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. As questões relacionadas as fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
5. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes.
6. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste.
7. Na hipótese, as instituições financeiras se desincumbiram do seu ônus probatório. O primeiro réu juntou aos autos diversos documentos que demonstram a regularidade da abertura da conta digital realizada pela autora: 1) print das informações de abertura de cadastro; 2) documentos pessoais enviados pela autora no momento da abertura da conta; 3) foto selfie para validação do cadastro; 4) comprovante das validações biométricas realizadas nos três dispositivos móveis autorizados para acesso ao aplicativo do PicPay. Quanto ao segundo réu, as faturas apresentadas demonstram que, após o cadastramento dos cartões na conta digital, não houve mudança substancial no padrão de consumo da autora, apto a configurar falha na prestação do serviço bancário.
8. Ficou demonstrado, também, que a autora não agiu com a cautela esperada na guarda de suas informações sigilosas: forneceu senhas pessoais a terceiros. É dever do consumidor zelar pela confidencialidade de seus dados, especialmente aqueles que permitem o acesso a serviços financeiros. Assim, embora haja indícios de que Maria Carmelita foi vítima de fraude bancária, não ficou caracterizado o nexo causal entre o dano sofrido pela autora e os atos praticados pelos réus. Conclui-se, portanto, que houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afasta a responsabilidade das instituições financeiras pelos prejuízos sofridos pela autora. A sentença deve ser mantida.
9. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.